Tribunal: STF
Processo: ARE 726089
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 279/STF.



     O ISS pode ser classificado como tributo direto ou indireto. O enquadramento dependerá da análise de cada caso concreto, dada a possibilidade de repasse do encargo ao consumidor final por intermédio de acréscimo no preço da contratação. 



    A Lei Complementar nº 56/1987, na parte em que determinava a incidência do ISS sobre locação de bens móveis, fora declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que a parte não logrou comprovar ter suportado o ônus da exação, razão pela qual foi indeferido o pleito de repetição. 



     Diante de tais circunstâncias, não cabe a esta Corte dissentir dos fundamentos adotados pela instância ordinária. O acolhimento da pretensão na hipótese demandaria tão somente o reexame de dispositivo do Código Tributário Nacional (art. 166), à luz do acervo probatório constante dos autos. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.